Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANCHISING. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO FRANQUEADO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARÂMETROS NO CASO. NÃO LIMITAÇÃO À TAXA INICIAL DE FRANQUIA. INCLUSÃO DOS “ROYALTIES”. NÃO INCLUSÃO DO FUNDO DE PUBLICIDADE. MERO INGRESSO DE CAIXA. CÁLCULO PROPORCIONAL AO TEMPO FALTANTE DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DO STJ.

1. Para fins de redução equitativa da cláusula penal, não é correto considerar como obrigação principal apenas a taxa inicial de franquia, já que a avença projetou o pagamento semanal de “royalties” ao longo dos cinco (5) anos de vigência contratual - ressalvada a carência inicial e excluídos do raciocínio os valores para o fundo de publicidade, que eram meros ingressos de caixa com destinação específica e sujeitos à prestação de contas.

2. Sopesados os valores mínimos pactuados para os pagamentos periódicos, de forma proporcional ao tempo faltante para o fim da vigência, considerando a data da rescisão operada com a sentença, verifica-se que a multa deveria ser reduzida para valor ainda menor.

3. Portanto, é mister o cumprimento do que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, determinando-se a redução equitativa da multa, de ofício.

4. Multa contratual reduzida de ofício, mantidos os demais termos do acórdão antecedente.